Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734484-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: RICARDO DIAS DE LIMA FERNANDES D E S P A C H O Esclareça o agravante, em observância aos princípios da cooperação e da dialeticidade, a pertinência entre o recurso interposto e a decisão atacada, uma vez que esta não cuida de pesquisa de bens via sistema SNIPER e CNIB. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator